Tribunal: TJMT
Processo: 1018620-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018620-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), APARECIDO ISAAC DOS SANTOS - CPF: 175.023.221-91 (AGRAVADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR CONCEDIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem válidos os descontos realizados no vencimento, é prudente manter a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender os descontos.

A multa cominatória independe de pedido da parte e pode ser determinada pelo Juiz para garantir a efetivação da tutela provisória. Razoável, outrossim, o patamar estipulado ao quantum da multa, eficaz à coação da ora agravante ao cumprimento da ordem, porém insuficiente ao enriquecimento ilícito do agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO FICSA S/A., em face de decisão prolatada pelo juízo da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Repetição do Indébito, Dano Moral e Tutela de Urgência n. 1027974-54.2021.8.11.0041 movida por APARECIDO ISAAC DOS SANTOS, determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário, referente ao contrato n. 010017888890, no prazo de 72h, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Sustenta o agravante ser totalmente incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando se trata de uma prestação mensal no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.

Aduz que, somente

se

poderá

considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação, o ínterim existente entre o pagamento do benefício de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento, se o Agravado lograr êxito em impedir o lançamento seguinte.

Argumenta por fim, que acaso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; pois a sanção não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qual não pode prevalecer nos termos arbitrados.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas; ao final, seja

conhecido e dado provimento ao presente recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em seu benefício previdenciário, sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita justiça.

Alternativamente, acaso não seja o entendimento, requer-se que seja a multa cominatória reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido; a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias; requer-se também que a vigência da medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial vinculada aos autos.

Liminar indeferida às (id.106051987)

Sem contrarrazões. (id. 107911485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO FICSA S/A., em face de decisão prolatada pelo juízo da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Repetição do Indébito, Dano Moral e Tutela de Urgência n. 1027974-54.2021.8.11.0041 movida por APARECIDO ISAAC DOS SANTOS, determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário, referente ao contrato n. 010017888890, no prazo de 72h, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Os documentos trazidos com a inicial comprovam que o banco réu depositou na conta bancária do autor a quantia de R$ 2.071,25 (dois mil, setenta e um reais e vinte e cinco centavos), no dia 8.4.2021, a título de

empréstimo consignado e vem realizando desconto das parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Embora não se extraia dessa mesma documentação a prova de que realmente o autor não possua relação jurídica com a instituição bancária, é certo que o banco poderá fazer prova dessa ocorrência sem qualquer prejuízo porquanto se trata de medida de simples reversibilidade, não sendo razoável exigir da parte a comprovação de fato negativo (prova diabólica).

Nesse contexto, se a parte nega a contratação com o réu e, por consequência, a existência do débito, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, evidenciando-se, assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano, este consubstanciado na indevida redução do valor da aposentadoria do consumidor.

À luz do disposto no art. 373, § 1o, do CPC, por causa da impossibilidade ou excessiva dificuldade de comprovação do fato negativo alegado na petição inicial, e com apoio no art. 6o, VIII, do CDC, que prevê a facilitação da defesa de seus direitos como um dos direitos básicos do consumidor, condição que o autor ostenta na demanda, inegavelmente, é o caso de se determinar desde já, o que ora faço, a inversão do ônus da prova, de modo a incumbir o réu a fazer prova da relação jurídica.

Assim, presentes os requisitos legais, bem como a prova da ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a parte ré poderá ser reembolsada de eventuais prejuízos caso seja vencedora da ação, impõe-se o deferimento do pleito.

Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar à parte ré que proceda a suspensão dos descontos que vêm sendo efetivados no benefício previdenciário do autor no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a título de empréstimo consignado (contrato n. 010017888890), no prazo de 72h, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias. (...) ”.

Para o deferimento da tutela antecipada necessário se faz a presença dos requisitos mencionados no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

No caso em comento, é possível verificar, tranquilamente, a materialização dos pressupostos acima elencados, pois, extrai-se dos autos que o Agravado afirma não ter contraído o empréstimo junto à ré.

Por sua vez o perigo do dano, resta evidente eis que os descontos realizados em seu vencimento, que podem inclusive ser indevidos, por certo lhe causarão prejuízos, em razão da diminuição do valor que recebe.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, uma vez que ausência de informação no referido contrato de empréstimo pelo Agravado é fato controvertido, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

Assim, demonstrados os requisitos para a concessão da tutela pelo juízo “a quo” a decisão deve ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DANOS MATERIAIS – INEXECUÇÃO DE CONTRATO - LIMINAR CONCEDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALOR –- POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida. Não demonstrado os requisitos para suspensão da decisão que concedeu a liminar, por estar ausente a existência de lesão ou relevância dos fundamentos, aliado ao fato da demanda ser complexa que exige dilação probatória, bem como a documentação carreada aos autos não é suficientemente forte para assegurar relevância nos fundamentos do recurso, este deve ser desprovido.” (AI 36597/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015) (destaquei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTO INDEVIDO DE APOSENTADORIA. EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. Deve o banco demandado responder pelo prejuízo que a autora suportou em razão do indevido desconto em sua aposentadoria. Inexistência de contrato de empréstimo. Inviável a alegação de atuação de terceiro no negócio quando há negligência da financeira na observação da documentação apresentada. Evidenciada a cobrança de valores no contracheque do demandante e a inexistência de contrato, a devolução das parcelas indevidamente consignadas, em dobro, é medida que se impõe (art. 42, parágrafo único, do CDC). O indevido desconto, por parte do réu, de valores da aposentadoria da autora importa no reconhecimento do dano in re ipsa. Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor mantido. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. Honorários advocatícios fixados dentro do parâmetro fixado pelo artigo 20, § 3o do Código de Processo Civil. ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. As astreintes, fixadas como meio de coerção para o cumprimento das decisões judiciais, somente são exigíveis depois do trânsito em julgado da sentença. Negaram provimento a ambos os recursos. Unânime. (Apelação Cível No 70043492263, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 28/07/2011). (grifo nosso).

No que se refere ao questionamento acerca do valor fixado, tenho que não merece reparo, de modo que a fixação de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, satisfaz o critério pedagógico da condenação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Logo, não se mostra inadequada a fixação de astreintes pelo juízo de primeiro grau, que se utilizou das prerrogativas conferidas pelo artigo 461, § 5o, do Código de Processo Civil. Razoável, outrossim, o patamar estipulado ao quantum da multa, eficaz à coação do ora agravante ao cumprimento da ordem, porém insuficiente ao enriquecimento ilícito do agravado.

Assim, não verifico nos fundamentos recursais da agravante capazes de modificar a r. decisão ora agravada, motivo pelo qual ela deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo, a fim de manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022